Tribunal: TJDFT
Processo: 0751752-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A cláusula de inalienabilidade implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do Código Civil) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.